Tribunal: STF
Processo: RE 142104
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
JUROS DE MORA. DÉBITO TRABALHISTA. REGÊNCIA. COISA
JULGADA. DECRETO-LEI Nº 2.322/87. Os juros da mora são regidos pela
 legislação
em vigor nas épocas de incidências próprias. A aplicação imediata da
legislação aos processos pendentes não se confunde com a retroativa e
pressupõe a fase de conhecimento. Os efeitos ocorrem a partir da
respectiva vigência, sendo que o trânsito em julgado de sentença
prolatada à luz da legislação pretérita obstaculiza totalmente a
observância da lei nova. Decisão em sentido contrário conflita com a
garantia constitucional relativa ao direito adquirido e à coisa
julgada, ensejando o conhecimento do extraordinário e
acolhida do pedido nele formulado. Precedente: Recurso Extraordinário
nº 135.193/RJ, Pleno, RTJ 147, página 673 à 680.